Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709739-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Iria Alvares dos Prazeres Silva Agravado: Posto de Combustíveis 309 Sul Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iria Alvares dos Prazeres Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0745429-08.2022.8.07.0001, assim redigida: “Fundada a ação na falta de pagamento de aluguel e demais encargos, cabível a aplicação do disposto no art. 64 da Lei no 8.245/91, que dispensa, na hipótese de execução provisória, a prestação de caução. Dessa forma, dispenso a prestação da caução. Ademais, tendo em vista que o cumprimento de sentença provisório visa tão somente ao despejo, expeça-se mandado de notificação para que a parte executada desocupe o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, autorizado, desde já, o emprego de força, se necessário, bem como arrombamento e auxílio policial, conforme determina o art. 65, da Lei 8.245/91. Comunique-se, ainda, eventuais ocupantes e sublocatários do imóvel para fins de ciência desta decisão. Não havendo a desocupação voluntária no prazo acima, a contar da notificação, expeça-se mandado de despejo a ser realizado por oficial de justiça. Int.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44751462), em síntese, que é indevida a ordem de desocupação imediata do imóvel pela recorrente, determinada pelo Juízo singular na fase de cumprimento de sentença. Argumenta que o ato decisório passível de cumprimento ainda não foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Aduz que deve ser observado o efeito suspensivo “automático”, decorrente da interposição do recurso de apelação contra a referida sentença. Assevera que é inadmissível a dispensa de caução no caso em exame. Acrescenta que o imóvel é utilizado como ponto comercial, de modo que a imediata desocupação ocasionará sérios prejuízos à continuidade da atividade empresarial empreendida no local. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, com a revogação da ordem de despejo. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 44751469 e Id. 44751487). Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 44838456). A recorrente interpôs agravo interno contra a aludida decisão, por meio do qual requereu a reconsideração da decisão liminar referida (Id. 45102518). O Eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, durante o regime de plantão judicial, deixou de examinar o requerimento em questão, ao constatar a ausência de urgência (Id. 45102518). Em seguida, o requerimento de reconsideração foi indeferido por este Relator (Id. 45121513). Nas contrarrazões ao agravo de instrumento a recorrida requer o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Id. 45292519). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso em deslinde o processo de origem está em fase de cumprimento de sentença, cuja finalidade era a efetivação do despejo da recorrente de determinado bem imóvel. Observa-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que a ora recorrente desocupou, de modo voluntário, o bem imóvel referido (Id. 157678225 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto, houve o exaurimento da prestação jurisdicional. Por essa razão fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Assim, à vista do exaurimento do objeto da demanda originária o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator